Tribunal: TJBA
Processo: 8039357-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039357-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MARINA MARGARIDA MAURICIO DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança, impetrado por pensionista de policial militar falecido, para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% sobre o soldo do falecido, com efeitos financeiros a partir da impetração. O embargante alegou omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e à compensação de valores eventualmente já pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à impetração estão prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32; (ii) definir se é devida a compensação dos valores já pagos pelo Estado, a ser apurada na fase de liquidação/cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas ações contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 4. A omissão quanto à prescrição no acórdão original constitui vício sanável por embargos de declaração, sendo necessário explicitar que o reconhecimento do direito à CET não alcança valores anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 5. A compensação dos valores eventualmente pagos é consequência lógica da apuração da diferença entre o que foi efetivamente pago e o que é devido, devendo essa compensação ser considerada na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal atinge as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da data de impetração do mandado de segurança. 2. A compensação dos valores eventualmente já pagos deve ser observada na apuração da diferença devida, considerando-se somente o saldo remanescente como exigível. 3. A omissão do acórdão quanto à prescrição e à compensação enseja acolhimento dos embargos para suprimento e esclarecimento, sem modificação do julgado. Dispositivos relevantes: Decreto n. 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 1.022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado MARINA MARGARIDA MAURICIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER estes embargos de declaração, sem atribuição de efeito modificativo, para sanar a OMISSÃO, ficando expresso que a prescrição atinge as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, assim ESCLARECER que a diferença entre foi pago e o que deveria ter sido já exclui o que o Estado pagou, implicando essa sistemática em compensação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)